Tribunal: STF
Processo: HC 113006
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 



    Paciente condenado a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, por sentença publicada em 09.12.2009, sem recurso interposto pela acusação. Apelação do réu provida para absolvição. Condenação restabelecida por julgamento de recurso especial em 13.3.2012. O lapso prescricional, considerando a pena aplicada e a condição de menor do Paciente na data do crime, é de 2 (dois) anos, a teor dos arts. 109, V, e 115, do Código Penal. Prescrição da pretensão punitiva entre a sentença e o julgamento do recurso especial consumada. 



    Ordem concedida de ofício diante do reconhecimento da prescrição.